Tribunal: STF
Processo: HC 203451
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONTRABANDO. QUEBRA DE SIGILO DE COMUNICAÇÕES EM APLICATIVO DE CELULAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.6.2021 por Arai de Mendonça Brazão, advogado, em benefício de Thiago Lima do Rego, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.6.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 145.818-SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso 
    2. Consta dos autos que, em 23.11.2020, o paciente Thiago Lima do Rego e o corréu Fernando Aparecido Sabino foram presos em flagrante pela prática do crime tipificado no inc. V do § 1º do art. 334-A do Código Penal (contrabando), por transportarem um caminhão com grande quantidade de caixas de cigarro de procedência estrangeira, desacompanhadas de documentação fiscal. A autoridade policial, com a autuação dos suspeitos, representou pela quebra de sigilo dos dados armazenados nos telefones celulares apreendidos e respectivos “Sim Cards” (fls. 6-8, e-doc. 4).
    O Ministério Público Federal manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante e pela conversão em preventiva. Requereu também o afastamento do sigilo de todos os dados, objeto da representação da autoridade policial, havidos nas agendas eletrônicas e nas mensagens arquivadas no aparelho e nos aplicativos de mensagens instantâneas e de arquivos (Whatsapp, Messenger, Telegram, Skype, Snapchat etc.) e registros das chamadas gravadas nos celulares apreendidos.
    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo processante em 24.11.2020 e, na mesma decisão, deferida a extração dos dados de comunicações mantidas por aparelhos celulares apreendidos (e-doc. 6). 
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5003008-40.2021.4.03.0000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, requerendo o reconhecimento da nulidade da decisão pela qual decretada a quebra de sigilo das comunicações. A ordem foi denegada pela Décima Primeira Turma em 25.3.2021. No acórdão, registrou-se que, “nos autos do Habeas Corpus n. 5031883-54.2020.4.03.0000, o ora paciente foi posto em liberdade em 12/02/2021” (e-doc. 13).
    4. Contra essa decisão o paciente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 145.818 no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 26.5.2021.
    Interposto agravo regimental, foi mantida a decisão monocrática pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 8.6.2021. É a ementa do acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACESSO AO CONTEÚDO TELEFÔNICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Caso em que os policiais rodoviários flagraram um caminhão com uma carga de aproximadamente 1000 caixas de cigarros estrangeiro, trafegando junto com um outro veículo conduzido pelo ora recorrente. Ao avistarem a viatura, ambos fizeram uma conversão rápida para uma estrada vicinal, em atitudes suspeitas. Homologado o flagrante, o juízo singular deferiu o acesso ao conteúdo dos celulares apreendidos. Após o recebimento da denúncia e diante do resultado apresentado nos laudos, o juízo acolheu o pleito ministerial e determinou a expedição de ordem às operadoras de telefonia móvel TIM e VIVO, para que fornecessem informações complementares.
    2. A defesa busca o reconhecimento de suposta nulidade da decisão que decretou a quebra de sigilos telefônicos, porquanto a fundamentação seria insuficiente e não teria sido demonstrada a imprescindibilidade da medida.
    3. Com efeito, o juízo esclareceu que os dois laudos confirmaram a existência de negociações e que precisavam ser aprofundadas as investigações, inclusive para identificar outros supostos envolvidos no esquema criminoso, deixando evidente que esse era o ponto de uma eventual conexão do paciente com outros possíveis criminosos. Portanto, não há que se falar em fundamentação insuficiente.
    4. Ademais, "É ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável." (AgRg no HC 533.348/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 10/10/2019), o que não ocorreu na espécie. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
      5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera suposta nulidade na decisão de quebra de sigilo dos dados e comunicações havidos nos celulares apreendidos.
    Alega que “a decisão que autorizou a quebra de sigilo é desprovida de motivação, não explicitando as razões jurídicas para o deferimento, cingindo-se apenas a acatar in totum o pedido”.
    Narra que “o MPF ainda se manifestou nos autos (id 43895329, p. 01 à 03) solicitando sejam oficiadas as operadoras de telefonia Vivo e Tim, para identificação de linha cadastrada e respectivo titular, assim como extratos de ligações, extratos de mensagens (SMS e MMS), relação de todas as ERBs, e a modalidade das contas (pré, pós-paga ou mista) e se há contas bancárias vinculadas para pagamento em débito automático.
    O pleito foi deferido pelo Juízo a quo em decisão id 44195746 (p. 01 à 06), que entendeu que a quebra de sigilo já havia sido deferida anteriormente, e que o pedido posterior visa a complementação/continuidade das investigações, que tem por objetivo a busca da ‘verdade real’”.
    Assevera que “o afastamento de direitos fundamentais são sempre exceção, utilizados como utima ratio, quando não cabíveis medidas outras para se chegar ao mesmo resultado. Se a Constituição Federal já prevê a motivação como condição de validade das decisões judiciais (art. 93, IX), como mais profundidade devem ser os fundamentos de decisões de afastam direitos fundamentais.
    Tanto é assim, que a Lei nº 9.296/96, que regulamenta a parte final do inciso XII, do artigo 5º, da CF, prevê já artigo 2º, que NÃO será decretada a intercepção telefônica quando possível a obtenção de provas por outros meio.
    A lógica da intercepção telefônica também se aplica à quebra de sigilo telefônico e acesso às mensagens e e-mails dos acusados.
    Além da justa causa, que se materializa pela presença de indícios de autoria e materialidade, com a presença de elementos indiciários, também é essencial o elemento da IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA.
    A quebra de sigilo deve ser resguardada a situações em que as informações não puderem ser obtidas por outros meios menos gravosos (STJ – RHC 124057/SP), o que, data venia, não restou demonstrado nos autos”. 
    Sustenta que “não há nos autos da investigação, qualquer diligência já realizada a fim de apurar atividade criminosa organizada, associação criminosa ou algo do tipo (nem o MPF requisitou diligências nesse sentido). Por isso, se mostra ilegítimo o fundamento contido no aresto que manteve o deferimento da quebra para apuração de crime de associação”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requer que seja o presente habeas corpus recebido, deferindo-se a liminar para suspender o andamento processual. Ao final, no mérito, aguarda seja concedida o writ em caráter definitivo para se reconhecer a nulidade da decisão que decretou a quebra de sigilos telefônicos, determinando-se a exclusão dos laudos e relatórios (decorrentes da quebra) da ação penal em curso – processo nº 5001097-82.2020.4.03.6125”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Neste habeas corpus, pretende o impetrante obter medida liminar para suspensão da ação penal e, no mérito, decretação da nulidade da decisão pela qual determinada a quebra de sigilo das comunicações dos celulares apreendidos, por suposto vício na fundamentação, com consequente exclusão dos laudos e relatórios produzidos a partir da determinação questionada.
     
    8. Tem-se que a representação pela quebra de sigilo das comunicações havidas nos aparelhos celulares apreendidos no flagrante foi inicialmente requerida pela autoridade policial, com a justificativa de “tentar identificar eventuais coautores notadamente os vendedor(es) e destinatário(s) das mercadorias, e, principalmente, tentar robustecer o liame subjetivo entre os detidos” (fl. 4, e-doc. 4).
    A medida foi deferida pelo juízo processante, na mesma decisão em que homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva, nos termos que seguem:
    “(...) DEFIRO a diligência requerida pelo Ministério Público Federal, qual seja: a imediata realização de perícia sobre todos os aparelhos de telefonia celular descritos no Termo de Apreensão Id Num. 42271131 - Pág. 12/14, com vistas à extração dos dados de comunicações mantidas por meio desses aparelhos, inclusive via aplicativos de troca instantânea de mensagens. A diligência configura limitação ao direito de privacidade dos custodiados de modo proporcional em relação à necessidade de apuração dos fatos que são objeto do inquérito policial (...)”.
    Na sequência, houve pedido de complementação da perícia pelo Ministério Público, com requisição de informações às operadores de telefonia móvel, o que foi deferido em primeira instância, conforme decisão seguinte:
    “(...) Inicialmente, autorizo que o Ministério Público Federal extraia cópia integral do presente feito para providências que entender necessárias, considerando especialmente a justificativa apresentada no sentido de haver indícios, nos laudos periciais juntados a estes autos e no relatório de análise de mídias correlato, de diversas negociações de cigarros encetadas pelo denunciado Thiago Lima Do Rego com terceiros, em datas diferentes e locais ainda desconhecidos e que merecem investigação apartada. Quanto aos demais requerimentos apresentados, analisando os Laudos referentes às pericias realizadas nos aparelhos telefônicos apreendidos, foi possível concluir que as diligências complementares requeridas neste momento pelo órgão ministerial são não só pertinentes, como necessárias à instrução processual, especialmente no que diz respeito a eventuais outros envolvidos na prática delitiva e suas ligações com os réus Thiago e Fernando no delito apurado na presente ação penal. Além disso, o aprofundamento das investigações poderá permitir, ainda, a colheita de elementos que corroborem ou afastem as versões dos réus de que nem ao menos se conhecem e não vinham trafegando juntos. Como se vê dos autos, nos laudos ficou consignado pelo perito que: Laudo n. 493/2020 - relativo ao aparelho Xiaomi modeloM1903C3EG (Redmi 7A), IMEI1 1: 861307041483022 e IMEI 2: 861307041483030 (obtidos no menu de configurações do aparelho): Com relação aos números das linhas telefônicas, cumpre informar todo cartão SIM possui um campo textual (MSISDN) destinado à descrição de seu número habilitado. Com o uso da ferramenta forense de extração de dados, o signatário realizou a leitura do cartão SIM da operadora Vivo (ICCID89551094444216118219), sendo obtido o número “+5544991576400” no campo MSISDN. Como tal dado é passível de edição, não há como afirmar categoricamente que é este o número habilitado da linha telefônica. Tal informação pode ser confirmada junto à operadora de telefonia celular a partir do número do cartão SIM (ICCID). Não foi extraído o número da linha telefônica habilitada no campo MSISDN do cartão SIM da operadora Tim (ICCID89550318002919949421). Tal informação também pode ser obtida junto à operadora de telefonia celular a partir do número do cartão SIM. (Id n. 42912115, fl. 16). Laudo n. 506/2020– relativo ao aparelho Samsung modelo SMA515F/DST (Galaxy A51), IMEI1 1:352334111827207 e IMEI 2: 352335111827204 (obtido no menu de configurações do aparelho): Com relação ao número da linha telefônica, cumpre informar todo cartão SIM possui um campo textual (MSISDN) destinado à descrição de seu número habilitado. Com o uso da ferramenta forense de extração de dados, o signatário realizou a leitura do cartão SIM encaminhado a exame, sendo obtido o número “+5514998595256” no campo MSISDN(número que também corresponde ao do perfil do aplicativo WhatsApp). Como tal dado é passível de edição, não há como afirmar categoricamente que é este o número habilitado da linha telefônica. Tal informação pode ser obtida junto à operadora de telefonia celular a partir do número do cartão SIM (Id n. 43657622, fl. 16). Laudo n. 502/2020 – relativo ao aparelho LG Modelo: pelas características aparentes, trata-se do modelo M250 (K10 2017). IMEI1 1: não identificado. IMEI 2: não identificado: 
    O Perito ressalta que, conforme consignado na subseção III.2, o aparelho foi recebido bloqueado por senha geométrica e a ferramenta forense não apresentou compatibilidade com o modelo para extrair os dados nele armazenados nessa condição. Como restaram infrutíferas as diversas tentativas para desbloqueá-lo com senhas comumente utilizadas, apenas foram realizadas as extrações dos dados armazenados nos cartões SIM. Com relação aos números das linhas telefônicas, cumpre informar todo cartão SIM possui um campo textual (MSISDN) destinado à descrição de seu número habilitado. Com o uso da ferramenta forense de extração de dados, o signatário realizou a leitura do cartão SIM da operadora Vivo (ICCID89551094360041036097), sendo obtido o número “+5544991611432” no campo MSISDN. Como tal dado é passível de edição, não há como afirmar categoricamente que é este o número habilitado da linha telefônica. Tal informação pode ser confirmada junto à operadora de telefonia celular a partir do número do cartão SIM (ICCID).
    Não foi extraído o número da linha telefônica habilitada no campo MSISDN do cartão SIM da operadora Tim (ICCID89550318003076568509). Tal informação também pode ser obtida junto à operadora de telefonia celular a partir do número do cartão SIM (Id n. 43657622, fl. 24). Assim, a partir do afirmado pelo perito, verifico que para que a interceptação telefônica já autorizada judicialmente nos aparelhos apreendidos não se torne inócua e atinja seu completo objetivo, é imprescindível o deferimento do requerido neste momento pelo órgão ministerial. Portanto, repita-se, as diligências requeridas pelo Parquet mostram-se extremamente úteis à elucidação dos fatos, também considerando a negativa dos réus, na fase policial, de que nem ao menos se conhecem, como antes mencionado. 
    Por outro lado, dispõe o inciso XII, do artigo 5º da Constituição Federal: “Art. 5º- [...] XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;” De acordo com o dispositivo em comento, a Lei Magna confere o caráter da inviolabilidade ao sigilo telefônico, às correspondências, às comunicações telegráficas e aos dados, com a ressalva da possibilidade de quebra do sigilo telefônico, por ordem judicial. O caráter da inviolabilidade impõe-se pelo fato de a Constituição Federal pôr a salvo o direito à intimidade, conforme disposto no inciso X, do mesmo artigo 5º. Contudo, deve-se levar em consideração que a salvaguarda dos bens e direitos tutelados não pode abranger fatos ilícitos, tampouco impediras autoridades constituídas de realizar as devidas investigações. Desta feita, quando o membro da sociedade utiliza-se de suas prerrogativas pessoais para ofender os interesses públicos, seus direitos – elencados na Lei Primeira – devem, certamente, ser relativizados.
    Assim, em síntese, o direito à intimidade e à vida privada dos indivíduos, bem como o sigilo telefônico, fazem parte das garantias fundamentais previstas na Constituição Federal.
    Todavia, esta inviolabilidade é relativa, admitindo-se a quebra do sigilo nas hipóteses e forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, pois presente interesse público superior àquele protegido pela Constituição no artigo 5º, inciso XII. Mister se faz observar, ainda, que o pleito ministerial não se refere propriamente à quebra de sigilo das comunicações em sistema de telemática, previsto no artigo 5º, inciso XII da Carta Constitucional e regulamentado pela Lei n. 9.296/96, não se aplicando o procedimento regulado na referida norma. Ademais disso, em feitos criminais a busca pela verdade real deve orientar toda a investigação e, após, a instrução probatória. Assim, havendo necessidade de aprofundamento das investigações e, considerando que a garantia de sigilo garantido constitucionalmente não pode ser tido por absoluto, devendo ceder espaço ao interesse público, entendo possível o deferimento das medidas requeridas. 
    Ante o exposto, DEFIRO o requerido pelo Parquet no Id n. 43895329, em complemento à quebra de sigilo anteriormente deferida (Id n. 42312927), a fim de que as Operadoras de Telefonia Móvel TIM e Vivo prestem as seguintes informações: 1) identificação da linha cadastrada (número), e respectivo titular, dos seguintes Identificadores dos Cartões de Circuito Integrado: a)89551094444216118219 (Operadora Vivo) e 89550318002919949421 (operadora Tim) -aparelho Xiaomi modelo M1903C3EG (Redmi 7A); b) 89551094260121489689 (Operadora Vivo) - aparelho Samsung modelo SMA515F/DST; c) 89550318003076568509 (Operadora Tim) e 89551094360041036097 (Operadora Vivo) - aparelho LG, modelo M250 (K10 2017).2) encaminhamento dos extratos: a) de todas as ligações efetuadas e recebidas entre os dias19/11/2020 e 23/11/2020; b) de todas as mensagens do tipo SMS e MMS enviadas e recebidas no mesmo período - entre os dias 19/11/2020 e 23/11/202; c) da relação de todas as ERBs utilizadas pelos terminais (entre os dias 19/11/2020 e 23/11/2020) e da modalidade das contas (pré, pós-paga ou mista) e, por fim, informe há contas bancárias vinculadas para pagamento em débito automático, ou, ainda, daquelas que tenham sido debitadas recargas de créditos para contas pré-pagas ou mistas. Diante da urgência requerida, fica o Ministério Público Federal incumbido das providências que viabilizem as medidas ora deferidas, tais como expedição dos ofícios pertinentes, instruídos com cópia da presente decisão. Decreto o sigilo dos documentos colhidos nas diligências ora deferidas (...)”.
    9. No acórdão impugnado nesta impetração se assinalou que, “como dito na decisão agravada, existem indícios fortes de autoria relacionados ao paciente no esquema criminoso, visto que foi preso em flagrante com grande quantidade de cigarros estrangeiros desacompanhados do documento fiscal. Além disso, foram apreendidos os aparelhos de telefone e deferido o exame do conteúdo”.
    Ao examinar os argumentos das instâncias anteriores para atestar a imprescindibilidade da medida, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca transcreveu as justificativas apresentadas no parecer ministerial, adotando-as para decisão: 
    “11. No particular, cabe observar que a quebra do sigilo telefônico, por todas as circunstâncias evidenciadas no auto de prisão em flagrante e no inquérito policial, minudenciadas no decisum guerreado, constituiu-se em medida necessária e imprescindível para o esclarecimento do iter criminis por reveladora do modo de agir dos acusados, sendo válidas como fonte e como meio de provas, considerando que se tratava de investigação relevante, destinada a apurar a prática de delito de contrabando de cigarros, cujo valor das mercadorias apreendidas, no caso, alcançava R$1.872.550,00 (fls. 2014), além de envolver agentes que ostentam registros anteriores pelo mesmo tipo de delito, com, pelo menos, quatro condenações definitivas (fls. 2011/2012).
    12. Acresce, ainda, que o procedimento de quebra do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos foi realizado em estrita observância ao previsto na Constituição da República (artigo 5º, X e XII) e de acordo com o rito estatuído pela Lei nº 9.296/96. Ressalte-se, como já dito anteriormente, que, no presente caso, houve regular autorização judicial para a quebra do sigilo, não apenas para a extração dos dados contidos nos aparelhos apreendidos, como também para a requisição de informações às operadoras de telefonia responsáveis pelas respectivas linhas, eis que apontados indícios razoáveis para o pedido, resultado da prisão em flagrante que deu início à coleta preliminar de informações sobre a ocorrência do crime investigado.
    13. Constata-se, ainda, que embora sucinta, a decisão singular faz expressão remissão aos fatos e às motivações deduzidas pela autoridade policial em sua manifestação pela quebra do sigilo, também reafirmadas pelo Parquet, no sentido de pleitear o “(...) afastamento dos dados e metadados armazenados nos telefones celulares apreendidos e respectivos Sim Cards, afim de que sejam acessados e analisados os conteúdos dos contatos, dos históricos de chamadas, dos diálogos porventura travados por intermédio de mensagens de texto, e-mail e aplicativos específicos para tal finalidade, como, p. ex., WhatsApp e Telegram, no período compreendido entre 19/11/2020 e 23/11/2020, salientando que tal diligência almeja tentar identificar eventuais coautores, notadamente, os vendedor(es) e destinatário(s) das mercadorias, e, principalmente, tentar robustecer o liame subjetivo entre os detidos (...)”(fls. 61). Neste contexto, é sabido que a adoção, pelo juiz, dos fundamentos exarados pelo Ministério Público ou pela autoridade policial constitui procedimento legítimo, com validade reconhecida pelos Tribunais Superiores, desde que as questões tenham sido apreciadas em sua integralidade e fundamentadamente acolhidas ou rechaçadas, se mostrando suficiente para atender ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, na forma do art. 93, IX, da CF/88.
    14. De outra parte, não se constata a ocorrência de qualquer nulidade no acórdão recorrido, por ter se utilizado de fundamentação alegadamente estranha à representação da autoridade policial pela quebra do sigilo. Ao contrário. Com efeito, embora a referida manifestação tenha aduzido as razões pelas quais entendia ser cabível, na espécie, a quebra do sigilo telefônico do ora recorrente e do corréu, a Corte a quo, no pleno exercício de sua atividade jurisdicional, em razão do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, vigente no sistema jurídico pátrio (prestigiado pelo ordenamento processual o no art. 155, primeira parte, do CPP), pode adotar como razões de decidir outros fundamentos que não àqueles invocados na manifestação original. Desde que os motivos de sua convicção estejam igualmente alicerçados nos elementos fático-jurídicos extraídos do caso concreto e sejam aptos a demonstrar a imprescindibilidade da decretação da medida mais gravosa, observados os seus pressupostos e requisitos cautelares, materializando, dessa forma, o indeclinável dever de motivação dos atos judicias insculpido no art. 93, IX, da CF. Tanto é assim que se o decisum guerreado, per relationem, se limitasse a transcrever ipsis litteris o pleito da autoridade policial ou do Ministério Público teria tido por írrito, exatamente por ausência de fundamentação. Aliás, decidir motivadamente e de modo equidistante das partes, consubstancia o coração mesmo do mister jurisdicional em um sistema penal acusatório, que é o consagrado por uma exegese sistêmica da Carta Política 4 e pelo novel dispositivo normativo inserto no art. 3º-A do CPP. Na lição de Ferrajoli, “(...) Justamente, pode-se chamar acusatório todo sistema processual que tem o juiz como um sujeito passivo rigidamente separado das partes e o julgamento como um debate paritário, iniciado pela acusação, à qual compete o ônus da prova, desenvolvida com a defesa mediante um contraditório público e oral e solucionado pelo juiz, com base em sua livre convicção(...).
    15. Registre-se, ainda, que a equidistância judicial, preconizada pelo sistema acusatório, não significa, em absoluto, consagrar uma visão reducionista, pela qual o magistrado passa a atuar processualmente como um verdadeiro autômato, limitado a escolher dentre as teses jurídicas constantes da argumentação lógico-racional deduzida pelas partes, mas, sim, que o órgão judicial não deve agir sponte sua, particularmente, no que concerne à condução das investigações e à colheita de provas, sendo plenamente admissível, todavia, que, livremente, extraia das provas produzidas pelos atores processuais as conclusões jurídicas a que o conduza sua persuasão racional.
    16. Neste contexto, não é razoável impedir o Estado de exercer a função investigativa da prática de ilícitos penais, em defesa do patrimônio público e da sociedade, coibindo-o, inclusive, mesmo diante de sérios indícios de irregularidades e ilícitos, de realizar o necessário levantamento e análise dos elementos de prova existentes para a verificação da eventual veracidade dos fatos, ainda mais no balizamento probatório estreito que é admissível na ação constitucional empregada na espécie, sendo, destarte, absolutamente descabido o pleito de nulidade apriorística da quebra de sigilo telefônico realizada no caso.
    17. No que diz respeito à alegação de que a medida não seria indispensável à elucidação dos fatos investigados, tem-se que, na esteira da jurisprudência pacífica dessa Corte Superior, cabe à parte interessada a demonstração de que existiriam outros meios de prova a serem adotados para os fins perseguidos pelo Parquet, o que, à evidência, não logrou a defesa apontar, in casu. Por outro lado, “(...) A seu turno, na medida cautelar de natureza probatória, como a que ora se examina, a decisão judicial, conquanto tomando como pressupostos também a prova de materialidade do crime e os indícios razoáveis de sua autoria, busca, acima de tudo, evitar o perecimento do direito punitivo estatal, ante a constatação de que outras providências menos gravosas não se mostrem idôneas a conduzir ao esclarecimento do delito investigado” (fls. 9-11, e-doc. 22).
    O Relator concluiu que, “além de não haver outros meios de investigação para o deslinde da questão, o órgão responsável pelas apurações apresentou justificativas para a excepcional utilização da interceptação telefônica, que foi acolhida pelo Magistrado, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade no deferimento da quebra do sigilo telefônico”.
    10. Considerando os indícios de materialidade e autoria que levaram à homologação do flagrante e, inclusive, inicial conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da justificativa apresentada para a quebra de sigilo das comunicações armazenadas nos aparelhos celulares apreendidos, não se há cogitar de ilicitude das provas obtidas por esse meio, não tendo sido apontadas outras medidas menos gravosas capazes de suprir a diligência deferida.
    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: 
    “Habeas corpus. Banco de tecidos musculoesqueléticos clandestino. Venda, guarda e distribuição de tecidos ou partes do corpo humano (arts. 15 e 17 da Lei nº 9.434/97). Investigação criminal. Violação do princípio do promotor natural. Não ocorrência. Inexistência de manipulação casuística ou de designação seletiva pela chefia do Ministério Público. Precedentes. Interceptação telefônica. Nulidade. Não ocorrência. Medida invasiva precedida de atos de investigação. Único meio de se apurar o fato criminoso. Testemunha sigilosa. Depoimento. Nulidade. Inexistência. Necessidade de preservação de sua higidez física ou psíquica, ante o temor de represálias. Inidoneidade do writ para revolvimento desses fatos. Ordem denegada. (…)
    4. O afastamento do sigilo das comunicações telefônicas dos pacientes foi precedido de diligências realizadas no curso de uma investigação formalmente instaurada, restando suficientemente demonstrada a necessidade da medida extrema e a dificuldade para a apuração dos fatos por outros meios. 
    5. É o quanto basta para se legitimar o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas (HC nº 114.321/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/12/13). (…)
    8. Ordem denegada” (HC n. 136.503, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.5.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. 
    1. A interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que o procedimento penal instaurado baseou-se exclusivamente em denúncia anônima. (…)
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 120.203-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, SONEGAÇÃO FISCAL, SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ESTELIONATO, EVASÃO DE DIVISAS, MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO DECLARADOS NO EXTERIOR E LAVAGEM DE DINHEIRO. QUEBRA DO SIGILO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTAURAÇÃO DE INQUÉRITO ANTERIOR AO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO: IMPROCEDÊNCIA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
    1. Ao contrário do alega o Impetrante na inicial da presente ação, houve investigação criminal anterior ao pedido de interceptação das comunicações telefônicas. 
    2. É dispensável prévia instauração de inquérito para a autorização de interceptação telefônica, bastando que existam indícios razoáveis de autoria ou participação do acusado em infração penal. Precedentes. 
    3. Habeas corpus denegado” (HC n. 114.321, de minha relatoria, S